Tribunal: TJSP
Processo: 1016168-98.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - Sentença de procedência - Sucumbência imposta integralmente à ré - Recurso da ré - Alegação de que o autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial - Não cabimento - Autor que deduziu pedido indenizatório no valor de até R$ 13.500,00, observando-se o grau de invalidez constatado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - Sentença de procedência - Sucumbência imposta integralmente à ré - Recurso da ré - Alegação de que o autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial - Não cabimento - Autor que deduziu pedido indenizatório no valor de até R$ 13.500,00, observando-se o grau de invalidez constatado em perícia médica - Hipótese em que não é caso de aplicabilidade do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC - Pretensão à alteração do critério de fixação da verba honorária - Afastamento - Possibilidade de fixação por apreciação equitativa quando se verificar resultado irrisório se aplicado percentual sobre o valor da condenação - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).